Tribunal: TJPA
Processo: 0027251-93.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027251-93.2015.8.14.0036

APELANTE: EVANDRO PUREZA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

I. A defesa requereu a absolvição do apelante, por força do princípio da insignificância. Sabe-se que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Observa-se no caso em apreço que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima. As provas dos autos demonstram que o lucro auferido pela prática delitiva seria de trezentos reais, valor que, se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado como inexpressivo, mormente diante da realidade de pobreza nos municípios que integram a região do Marajó. Ademais, constata-se na sentença que o recorrente e o corréu eram contumazes na pátria de furtos na propriedade das vítimas. Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância. Condenação mantida.

Precedentes do STJ;

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME NA MODALIDADE TENTADA

II. A defesa pugnou pelo reconhecimento do furto qualificado, em sua forma tentada. Todavia, é cediço que a consumação do crime de furto prescinde a posse mansa e pacífica do bem por parte do agente, bastando que haja a inversão da posse, mesmo que por breve intervalo de tempo. No caso dos autos, ficou evidente a inversão da posse do bem pelo recorrente, o qual permaneceu com a
res furtiva
, tendo, inclusive, vendido uma parte. Desta feita, não há que se falar em tentativa.
Recurso de apelação conhecido

e

improvido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EVANDRO PUREZA GOMES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à

pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa
, pela prática do crime furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a mencionada sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Oeiras do Pará.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sentença e a absolvição do recorrente,
em face do princípio da insignificância
. Subsidiariamente, o reconhecimento do furto qualificado, em sua forma tentada, reduzindo-se a pena final imposta. Por derradeiro,
requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
não
provimento do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário

virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 26 de junho de 2015,

por volta das 12 horas, os denunciados, subtraíram açaí de dentro da propriedade da vítima localizada no Sítio Porto Seguro, zona urbana de Oeiras do Pará. Extrai-se dos autos que, a vítima estava em sua propriedade quando recebeu ligação de seu irmão, de nome Samuel, avisando da presença dos ora denunciados no interior de sua propriedade. Tendo em vista que a vítima já teve sua plantação de açaí furtada outras vezes, resolveu acionar a Polícia Militar, via telefone interativo. Policiais Militares se deslocaram até a propriedade da vítima, entretanto, os denunciados, ao perceberem a presença da polícia, evadiram-se do local. Os policiais continuaram as diligências para localizar os acusados, tendo recebido informações que os mesmos estariam indo para a ponte localizada na Rua João
XXIII.
Depreende-se, ainda, que diante das informações recebidas, os policiais se deslocaram até a ponte da Rua João
XXIII
e lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante dor. denunciados, momento em que estes estavam desembarcando o açaí furtado da propriedade da vítima. Após recuperarem a rés furtiva, os policiais conduziram os acusados até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo. Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva do crime em disceptação

[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante, por força do princípio da insignificância. Sabe-se que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
.
Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)”

Analisando os autos, observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima. As provas dos autos demonstram que o lucro
auferido pela prática delitiva seria de trezentos reais, valor que, se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado como

inexpressivo, mormente diante da realidade de

pobreza

nos municípios

que integram a região

do

Marajó.

Ademais, constata-se na sentença penal condenatória que o recorrente e o corréu eram contumazes na pátria de furto na propriedade das vítimas. Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância.
Desta forma,

mantenho a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME NA MODALIDADE TENTADA

A defesa pugnou pelo reconhecimento do furto qualificado, em sua forma tentada. Todavia, é cediço que a consumação do crime de furto prescinde a posse mansa e pacífica do bem por parte do agente, bastando que haja a inversão da posse, mesmo que por breve intervalo de tempo.

No caso dos autos, ficou evidente a inversão da posse do bem pelo recorrente,
o qual permaneceu com a
res furtiva
, tendo,

inclusive,
vendido uma parte.

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA TENTATIVA – NÃO RECONHECIMENTO DA BENESSE DO FURTO QUALIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Consumação do furto e roubo, ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, motivo pelo qual não subsiste a incidência da tentativa.
Em virtude da primariedade e bons antecedentes das rés, e do valor ínfimo dos objetos furtados, possível a concessão da benesse prevista no § 2º, artigo 155, do Código Penal. (TJ-MS - APR: 00051826120178120001 MS 0005182-61.2017.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 08/05/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2018)”

Desta feita, não há que se falar em tentativa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento ao recurso
,

nos

exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023